Tribunal: TJDFT
Processo: 0745226-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745226-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA MELO PEREIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANA MELO PEREIRA, em face de decisão proferida nos embargos à execução no 0714962-17/2020, opostos contra BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, nos seguintes termos (pp. 30/31, ID20442436): “A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’, de modo a contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Desse modo, necessária a comprovação da situação de miserabilidade econômica, sendo que tal exegese emana da própria Constituição Federal que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nesse sentido, dispõe o art. 99, §2o, do CPC: ‘§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.’. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do C. STJ: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O ‘STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)’ (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020, Grifos nossos) Nessa perspectiva, da análise dos comprovantes de rendimentos e demais documentos trazidos pela parte autora, verifica-se a inexistência da situação de miserabilidade financeira que a impeça de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ao contrário, visto que a parte demonstrou capacidade financeira ao ser aprovada por instituição financeira para celebração de contrato de financiamento, no valor de R$ 42.218,39, sendo indício de capacidade econômica. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à parte embargante, pelo que determino o recolhimento das custas iniciais.” Em seu recurso, a agravante alega possuir direito à justiça gratuita. Afirma que o juízo a quo não se atentou para o fato de que ela manejou cumprimento de sentença em face de seu ex-cônjuge, proprietário do veículo financiado, e que, em razão de divórcio, está em situação de insolvência civil devido a empréstimos na ordem de R$200.000,00. Enfatiza que não foram analisados, pormenorizadamente, os demonstrativos dos débitos que a envolvem, nem as inúmeras provas acerca das diárias cobranças que sofre em razão das dívidas que contraiu no curso do matrimônio. Acrescenta que a execução originária lhe imputa o ônus de arcar com o financiamento de veículo que se encontra na posse de seu ex-marido. Sustenta que “está mais do que comprovada a necessidade da concessão do benefício, bem como a necessidade que se faça justiça uma vez que a ora agravante está arcando com todos os ônus de divórcio que ainda não restou cumprido”. Com isto, postula a concessão de tutela provisória recursal e, no mérito, o reconhecimento da gratuidade em seu favor (ID20439657). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp no 1552243/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/04/2020). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante, servidora pública distrital, apresentou seu contracheque, em que demonstrado que recebe salário líquido de R$4.623,63 (ID71585508/0714962-17). Além disso, afirma que tem de arcar com diversas dívidas, conforme documentos de IDs 71585520/71583489 anexados nos autos originários. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator